Tribunal: TJDFT
Processo: 0000477-33.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Receptação. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Corrupção de menores. Provas. Circunstâncias do crime. Agravante.

1 – Comete o crime de receptação o agente que, sabendo da origem ilícita do veículo, o utiliza, na companhia de adolescente, com o propósito de cometer crime de roubo, não logrando êxito porque interceptados pela polícia. Irrelevante o fato de se encontrar na condição de passageiro, se antes aderiu à conduta do que conduzia o veículo.

2 – Usar o mesmo fundamento para elevar a pena base, como circunstância desfavorável, e agravá-la, na segunda fase de individualização, caracteriza bis in idem.

3 – Se cometidos os crimes de receptação, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores com a finalidade de cometer delito de roubo, incide a agravante do art. 61, II, “b”, do CP, ainda que não iniciado o crime posterior.

4 – Apelação provida em parte.